Tribunal: TJMT
Processo: 8010303-80.2016.8.11.0005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010303-80.2016.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MALDONADO FOLINI - CPF: 214.434.978-94 (RECORRENTE), DANILA LIMA NASCIMENTO VITAL - CPF: 327.303.368-18 (RECORRENTE), TIAGO DA SILVA ARIELO - CPF: 450.704.798-65 (ADVOGADO), DANILA LIMA NASCIMENTO VITAL - CPF: 327.303.368-18 (ADVOGADO), NAYANE SOUZA SILVA - CPF: 051.431.201-79 (RECORRIDO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023